Tribunal: TRF3
Processo: 0039984-42.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
81/148)

0039984-42.2015.4.03.6144

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- O equivocado ajuizamento da execução decorreu de erro do contribuinte que, ao efetuar o pagamento dos valores devidos, não discriminou de forma correta os códigos de pagamento.

2- À luz do princípio da causalidade, não são devidos honorários advocatícios pela União, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o próprio executado.

3- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039984-42.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO D AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615-A, ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES - S

Inteiro teor:
81/148)

0039984-42.2015.4.03.6144

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- O equivocado ajuizamento da execução decorreu de erro do contribuinte que, ao efetuar o pagamento dos valores devidos, não discriminou de forma correta os códigos de pagamento.

2- À luz do princípio da causalidade, não são devidos honorários advocatícios pela União, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o próprio executado.

3- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039984-42.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO D AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615-A, ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES - SP118245-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039984-42.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO D AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615-A, ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES - SP118245-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela União Federal em face da Empresa Brasileira de Comunicação Produção Ltda com o objetivo de cobrar crédito tributário inscrito em CDA.

Valor da causa: R$ 53.445,75 (21/06/2004).

A sentença, proferida em 27/01/2010, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei 6830/80. Honorários advocatícios não fixados.

Opostos embargos de declaração pelo executado, os mesmos foram acolhidos para condenar a União Federal ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 4o, III, do CPC).

Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em apelação, a União Federal sustenta que o erro praticado pelo contribuinte no preenchimento da DARF levou a inscrição dos débitos, e posterior execução da dívida. Acrescenta que somente após o ajuizamento da ação o contribuinte apresentou pedido de revisão de débito. Alega que pelo princípio da causalidade não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, e mesmo que mantida sua condenação, esta deveria se ater ao disposto no art. 90 do CPC. Prequestiona a matéria arguida.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039984-42.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO PRODUCAO LTDA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO D AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615-A, ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES - SP118245-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso presente, constata-se ter sido cancelado o crédito exequendo, após a oposição da exceção de pré-executividade. Embora tenha sido extinta a execução por força da referida petição do executado, o equivocado ajuizamento da execução decorreu de erro do contribuinte que, ao efetuar o pagamento dos valores devidos, não discriminou de forma correta os códigos de pagamento.

Pode-se perceber, da análise da exceção de pré-executividade apresentada:

“ Como dito acima, a existência de débitos em nome da ora excipiente decorreu de um mero equívoco.

O primeiro deles pode ser observado do anexo Darf, referente a IRRF da competência de maio de 1999 (doc.04), cujo preenchimento do período de apuração se deu de forma equivocada (campo 02)

...

Pois bem. Visando corrigir o equívoco acima mencionado, providenciou a devida alteração do Darf perante a Delegacia da Receita Federal, o que fez em 04 de junho de 2007, por meio de pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União (doc. 05)

...

Igualmente ao ocorrido com o IRRF, o Darf referente à Cofins da competência de maio de 1999 (doc 06) teve seu campo relativo ao período de apuração preenchido de forma errônea (campos 02).

...."

Ainda em sua defesa o executado afirma que o mesmo ocorreu com o PIS- faturamento na competência de 1999, e que em 2007 apresentou o pedido de revisão de débitos inscritos para regularizar sua situação fática.

Importante salientar que a execução fiscal já havia sido proposta em 2004, quando houve o pedido de revisão, em 2007.

Assim, à luz do princípio da causalidade, não são devidos honorários advocatícios pela União, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o próprio executado, pois este somente efetuou a retificação após o ajuizamento da execução fiscal. Coaduna-se, este entendimento, com o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQÜENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes (...)

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/10/2009)

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União, para afastar a condenação nos honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do executivo fiscal.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- O equivocado ajuizamento da execução decorreu de erro do contribuinte que, ao efetuar o pagamento dos valores devidos, não discriminou de forma correta os códigos de pagamento.

2- À luz do princípio da causalidade, não são devidos honorários advocatícios pela União, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o próprio executado.

3- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União, para afastar a condenação nos honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do executivo fiscal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.